Tribunal: TJSP
Processo: 1015029-05.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Autor que teve que adquirir novas passagens em razão do adiantamento do voo incialmente contrato, sem qualquer comunicação – Além disto, houve o cancelamento unilateral do voo de volta, por não ter se utilizado das reservas de ida – Companhia aérea não nega o adiantamento do voo – Alegação da companhia aérea de

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Autor que teve que adquirir novas passagens em razão do adiantamento do voo incialmente contrato, sem qualquer comunicação – Além disto, houve o cancelamento unilateral do voo de volta, por não ter se utilizado das reservas de ida – Companhia aérea não nega o adiantamento do voo – Alegação da companhia aérea de excludente de responsabilidade civil, em decorrência de necessidade de readequação da malha aérea – Descabimento – Ausente prova nesse sentido - "Prints" do sistema de computador, desacompanhadas de outras provas, que não se prestam a tal comprovação - Telas do sistema são provas unilaterais, que não gozam de fé pública, sendo passíveis de montagem – Ademais, a readequação da malha aérea constitui fortuito interno - Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor - Cancelamento automático de trecho de passagem aérea de retorno em razão de "no show" - Inadmissibilidade - Conduta abusiva do fornecedor - Precedentes do STJ - Falha na prestação de serviço - Ocorrência - Responsabilidade da ré configurada - DANOS MORAIS configurados – Ratificação da r. sentença recorrida nestas questões, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - QUANTUM INDENIZATÓRIO - Redução - Quantia fixada na r. sentença que deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor indenizatório – Sentença reformada somente neste ponto.
Recurso parcialmente provido.